Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704111-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: RMK RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020 17:01:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator